Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705374-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - ME AGRAVADO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . DESPACHO Em atenção ao documento novo juntado aos autos (ID. 16474418), intime-se o agravado DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre o seu teor. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora